Tribunal: TJMT
Processo: 1017222-38.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017222-38.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0001-58 (AGRAVADO), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. AEROPORTO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, no âmbito da Apelação Cível n.o 1017222-38.2020.8.11.0015, reconheceu a ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE SINOP, MT, extinguiu a ação quanto a este ente público sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI) e declarou a incompetência da Câmara de Direito Público e Coletivo para apreciar recurso relativo à matéria de direito privado. O autor buscava responsabilizar o Município pela rescisão contratual de cessão remunerada de hangar em aeroporto municipal, firmada em 2017, após a perda de competência municipal para gerir o aeródromo, que foi concedido à iniciativa privada.

II. Questão em discussão

2. A questões em discussão consiste em definir se o Município de Sinop, MT, possui legitimidade passiva para responder por eventual indenização decorrente da rescisão contratual.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva constitui condição da ação, podendo ser reconhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. À época da celebração do contrato de cessão de uso (01.12.2017), o Município de Sinop, MT, já havia perdido formalmente a competência para gerir o Aeroporto Municipal “Presidente João Figueiredo”, em razão da rescisão do Termo de Cooperação Técnica n.o 142/2015, ocorrida em 28.09.2017.

5. A concessionária privada — SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. — passou a deter integralmente a gestão do aeroporto e, por força contratual, sub-rogou-se nos contratos anteriormente firmados com terceiros, inclusive com a parte agravante.

6.

A rescisão contratual foi promovida pela concessionária, única responsável pela gestão do espaço, sendo incabível imputar ao Município responsabilidade por ato de terceiro.

7. Não configurado enriquecimento sem causa do Município, uma vez que as eventuais benfeitorias permanecem sob gestão da concessionária e não houve prova de proveito direto ou injustificado do ente público.

8.

A majoração dos honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC, exige a existência de condenação em honorários desde a origem, o que não ocorreu no caso concreto, motivo pelo qual não se mostra cabível o arbitramento da verba nesta instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A ilegitimidade passiva do ente público pode ser reconhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, quando evidenciado que não possui atribuição jurídico-subjetiva para responder pela demanda. A sub-rogação contratual da concessionária privada exclui a responsabilidade do poder público originário pela gestão, renovação ou rescisão dos contratos".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 85, §11; 1.021, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1363772/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 30.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1493974/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 22.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 2417405/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no AgRg no REsp 1528081/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11.05.2020; STJ, AgInt no REsp 2078762/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 06.11.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação n.° 1017222-38.2020.811.0015, que acolheu a preliminar suscitada e reconheceu a ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE SINOP, MT, nos seguintes termos (ID. 301487872):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1017222-38.2022.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 296384354):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
proposta por
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS
em desfavor do
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A

e
MUNICÍPIO DE SINOP.

Aduz a inicial que “
a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA firmou com o Município de Sinop o Termo de Cooperação Técnica de no 142/2015 onde foi delegada a exploração do Aeroporto Municipal de Sinop/MT ‘Presidente João Figueiredo’
” e que “
em data de 01/12/2017 o Autor firmou com o Município de Sinop o Contrato de Cessão de Uso de Área de no 002/2017, que possui por objeto a concessão remunerada de uso do hangar de no 09, com área de 1.155 m2, localizado no Aeroporto Municipal de Sinop “Presidente João Figueiredo”, pelo prazo de 120 meses”
.

Sustenta que “
como contraprestação pela concessão remunerada ficou ajustado entre as partes, como se infere das informações prestadas pelo Município de Sinop, que seria construído um hangar no valor aproximado de R$ 180.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais) que ao fim da vigência do instrumento contratual reverteria em benefício do patrimônio público
” e que “
por força do Contrato de no 002/ANAC/2019 – Centro-Oeste passou a Requerida SPE Concessionária Aeroeste Aeroportos S/A. a ser a detentora dos direitos relativos a cessão de espaços dos complexos aeroportuários, inclusive, com a sub-rogação integral dos seus direitos e deveres
”.

Esclarece que “
desde que firmou em data de 01/12/2017 o Contrato de Cessão de Uso de Área de no 002/2017, o Autor passou a efetivamente utilizar o bem público, com área de 1.155 m2, localizado no Aeroporto Municipal de Sinop “Presidente João Figueiredo”, inclusive, realizando nele diversas benfeitorias, tudo, com a expectativa de que utilizaria o bem por um período de 120 meses
” e que “
no dia 21/10/2020, o Autor foi surpreendido com a Notificação Extrajudicial e que possui como “Referência” o “Encerramento do Contrato de Cessão de Uso de Área no 002/2017”. “Nesta notificação extrajudicial a Requerida SPE Concessionária Aeroeste Aeroportos S/A, se limitando a informar que não obtendo êxito na repactuação dos termos da cessão firmada com o Município de Sinop/MT informou que estava realizando a rescisão do Termo de Cessão ‘sem direito a qualquer forma de indenização”, e ainda, solicitando a desocupação da área no prazo de 15 dias’
”.

Por essas razões, requer “
seja concedida a “Tutela Cautelar de Urgência” para que seja assegurado ao Requerente a posse sobre o bem litigioso até o prazo final de vigência fixado no Contrato de Cessão de Uso de Área no 002/2017
”.

No mérito,
“seja julgada procedente a presente ação, para que seja declarada a nulidade da rescisão unilateral realizada pela Requerida através da Notificação Extrajudicial que possui como ‘Referência’ o ‘Encerramento do Contrato de Cessão de Uso de Área no 002/2017’. Caso não seja declarada a nulidade da rescisão unilateral, que seja reconhecido o direito de indenização pelas benfeitorias erigidas, bem como, que lhe seja assegurado o direito de retenção, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, I do CPC)”.

Discorreu acerca da doutrina e jurisprudência pertinentes da matéria.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DECISÃO em
ID. 44222806 - Pág. 1-9
DEFERINDO o PEDIDO LIMINAR.

Em PETITÓRIO de ID. 44998429 - Pág. 1 o Autor apresenta Laudo de Avaliação
“comprovando o valor das benfeitorias erigidas sobre o imóvel litigioso”.

Pelo Requerido MUNICÍPIO DE SINOP foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 54249882 - Pág. 1-6 arguindo, apenas, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

IMPUGNAÇÃO em ID. 64101242 - Pág. 1-5.

Pelo Requerido SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 132788001 - Pág. 1-10 arguindo, preliminarmente, sua legitimidade passiva, ilegitimidade passiva do Município de Sinop, e, no mérito, a improcedência dos pedidos autorais.

IMPUGNAÇÃO em ID. 134830863 - Pág. 1-14.

DESPACHO de ESPECIFICAÇÃO de PROVAS em ID. 138271707 - Pág. 1-2, sendo pelo AUTOR postulado pelo julgamento antecipado da lide em ID. 141243180 - Pág. 1, enquanto o Requerido SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A pugna por prova pericial e prova documental em ID. 142528951 - Pág. 1-3.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5o, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“
Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5a Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27a ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

Assim, INDEFIRO o PEDIDO de PRODUÇÃO de PROVA PERICIAL formulado pelo Requerido SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A, eis que em caso de eventual indenização pelas benfeitorias, estas serão apuradas em liquidação de sentença, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS DE IMÓVEL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – REQUERIDO QUE NÃO COMPROVOU BENFEITURIAS COM A CONTESTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Se não há prova das benfeitorias úteis ou necessárias realizadas no imóvel, podem ser aferidas em sede de liquidação de sentença
. (TJ-MT - Apelação: 0003429-34.2012.8.11.0046, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/12/2017 – grifo nosso).

Igualmente, INDEFIRO a PRODUÇÃO de PROVA DOCUMENTAL, na medida em que os DOCUMENTOS já colacionados são SUFICIENTES para FORMAÇÃO do CONVENCIMENTO deste MAGISTRADO.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DAS PRELIMINARES

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SINOP

Os Requeridos arguem a ilegitimidade passiva do Município de Sinop, na medida em que este
“não possui qualquer poder de direção, controle ou administração sob CORREU, pois conforme documentação juntada pelo próprio Autor, bem como doc. anexo a esta, constata-se que a Empresa SPE, contemplada com a Concessão, Contrato no 002/ANAC/2019, tendo como objeto do presente contrato é a Concessão dos serviços públicos para a ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura aeroportuária dos Complexos Aeroportuários integrantes do Bloco Centro-Oeste, o qual inclui o administrar o Aeroporto do ESTADO DE MATO GROSSO, ‘Presidente João Figueiredo’, assumindo única e exclusiva autonomia para tal, quer nos deveres e direitos”
(ID. 54249882 - Pág. 2).

E, ainda, que
“o Termo de Cooperação Técnica no 142/2015, pactuado entre a municipalidade e o Estado do Mato Grosso fora rescindido em 27 de setembro de 2017, e, consequentemente, a exploração voltou à responsabilidade do Estado, que, posteriormente, concedeu, via concessão pública, a administração e sub-rogação do contrato a esta Ré, SPE”
(ID. 132788001 - Pág. 3).

No entanto, extrai-se que trata-se de Ação Declaratória promovida pelo Autor em desfavor de SPE Concessionária Aeroeste Aeroportos S/A, objetivando a nulidade da rescisão unilateral realizada pela Requerida através da Notificação Extrajudicial que possui como “Referência” o “Encerramento do Contrato de Cessão de Uso de Área no 002/2017”, ou, subsidiariamente, seja reconhecido o direito de indenização pelas benfeitorias erigidas, condenando, para tanto, ambos os Requeridos, incluindo, nessa hipótese, o Município de Sinop, tendo em vista o Contrato de Cessão de Uso de Área de no 002/2017 firmado entre o Autor e o Requerido Município de Sinop (ID. 44084713 - Pág. 1), segundo o qual:

“
6 – Atividade: Concessão remunerada de uso de área edificada externa (aeex), hangar lote n. 09 com área total de 1155 m2, sendo AE/EX 747,50 m2, e ANE: 407,50 m2”.

Desse modo, o Município de Sinop possui responsabilidade civil com relação aos eventuais danos que possam ser ocasionados ao Autor, caso não seja acolhida a pretensão de nulidade da rescisão do Termo de Cessão de Uso Remunerado do hangar de no 09 do Aeroporto de Sinop “Presidente João Figueiredo.

Outrossim, diante da suscitada preliminar também pela Requerida SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A, necessário apenas esclarecer que a Requerida carece de legitimidade para postular, em nome próprio, defesa de direito alheio, nos termos do art. 18 do CPC.

Logo, REJEITO a PRELIMINAR hasteada.

DO MÉRITO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO proposta por HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS em desfavor do SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A e MUNICÍPIO DE SINOP,
insurgindo-se em face da Notificação Extrajudicial referente ao “
Encerramento do Contrato de Cessão de Uso de Área no 002/2017”
, ao fundamento de que o ato administrativo é nulo por ausência de motivação e violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, extrai-se que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA firmou com o Município de Sinop-MT o Termo de Cooperação Técnica de no 142/2015, que delegava a exploração do Aeroporto Municipal de Sinop/MT - “Presidente João Figueiredo”, tendo o Autor, nessa situação, firmado o Contrato de Cessão de Uso de Área de no 002/2017 com o Município de Sinop – MT, na data de 01/12/2017, para a concessão remunerada de uso do hangar de no 09, com área de 1.155 m2, localizado no Aeroporto Municipal de Sinop “Presidente João Figueiredo”. Contudo, por força do Contrato de no 002/ANAC/2019 – Centro-Oeste, a Requerida SPE Concessionária Aeroeste Aeroportos S/A. passou a ser a detentora dos direitos relativos a cessão de espaços dos complexos aeroportuários, inclusive, com a sub-rogação integral dos seus direitos e deveres.

Ocorre que, no dia 21/10/2020, a Requerida SPE Concessionária Aeroeste Aeroportos S/A. enviou ao Autor Notificação Extrajudicial referente ao “
Encerramento do Contrato de Cessão de Uso de Área no 002/2017
”, dando conta de que não possuía interesse na manutenção do referido contrato, rescindindo-o e determinando que no prazo de 15 (quinze) dias corridos desocupasse a área objeto do contrato de cessão restituindo-a sem qualquer indenização.

Nota-se, por oportuno, que o contrato administrativo foi rescindido unilateralmente pela Administração Pública inexistindo oportunidade de contraditório e, por conseguinte, do exercício da ampla defesa.

É certo que pode a Administração, por razões de interesse público e considerando a sua conveniência e oportunidade, rescindir os contratos firmados com particulares. Entretanto, dada a nítida invasão à esfera de direitos dos particulares, não lhe é dado exercer tal função sem, antes, assegurar o exercício da ampla defesa e do contraditório, até mesmo em atenção ao disposto no artigo 78 da Lei no 8.666/1993:

“Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: (...) XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; (...). Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa”.

Sobre a indispensabilidade da existência de contraditório e da ampla defesa veja-se o pacífico ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, consubstanciando nos seguintes arestos, incluindo o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. INTERESSE PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2.
Esta Corte Superior entende que a rescisão unilateral do contrato administrativo com base no interesse público, prevista no art. 78, XII, da Lei n. 8.666/93, não exime a Administração Pública de devidamente a motivar, com a oitiva prévia do contratado, não sendo "possível embasar a abrupta rescisão de contrato sob o pálio apenas de que seria precário
" (RMS 48.972/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 29/06/2016). 3. Na hipótese, o Tribunal estadual foi expresso ao consignar que "não houve notificação formal da rescisão do contrato, tampouco motivo específico, a fim de oportunizar" à empresa contratada o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe enviada somente a "Ordem de Paralisação."
4. A manifestação do contratado se faz necessária porque a rescisão unilateral de contrato administrativo por interesse público impõe a obrigação de indenização pelo Poder Público dos danos emergentes e lucros cessantes (EREsp 737.741/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2008, DJe 21/08/2009), sem a possibilidade de o interessado se opor ou impedir que o Poder Público proceda à rescisão unilateral.
5. In casu, a demanda proposta na origem pelo agravado e julgada procedente não questiona a continuidade do ajuste, mas o recebimento de valores referentes ao serviço prestado nos meses de outubro a dezembro de 2008. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1650210 ES 2017/0017188-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019 – grifo nosso).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. Impetrante que pretende a anulação do ato administrativo que rescindiu o contrato firmado com o Município de Leme e lhe impôs multa por descumprimento da avença. CABIMENTO.
Em que pese a Administração Pública possua prerrogativa de rescindir unilateralmente os contratos, nos termos do art. 78 da Lei no 8.666/1993, não pode fazê-lo sem prévia instauração do processo administrativo competente, em que se garanta o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Violação ao art. 5o, LIV e LV da CF/88. Precedentes
. R. sentença concessiva mantida. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. (TJ-SP - APL: 10012962720218260318 SP 1001296-27.2021.8.26.0318, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 25/10/2021, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2021 – grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INOBSERVÂNCIA - SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. - Os requisitos para a concessão da tutela antecipada de caráter antecedente são os mesmos consubstanciados no art. 300, do Código de Processo Civil. O referido artigo autoriza a concessão da tutela requerida na petição inicial, desde que presente a prova inequívoca, em que fique demonstrada a verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação -
A rescisão unilateral de contrato administrativo, quando fundada em não cumprimento do contrato pelo particular, deve ser precedida de procedimento, observado o contraditório e a ampla defesa - Inexistindo procedimento administrativo prévio, com observância ao contraditório e ampla defesa, imperiosa a determinação de suspensão do ato administrativo de rescisão unilateral de contrato administrativo
(TJ-MG - AI: 10000200709715001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2020 – grifo nosso).

Logo, mesmo sendo caso de relevante interesse público como o determinante para a rescisão do contrato, ainda assim seria assegurado o contraditório e ampla defesa como medida de exercício de seus direitos, o que não ocorreu na hipótese.

Não bastante, a Constituição Federal em seu artigo 5°, LV assegura seja em processo judicial, seja em processo administrativo o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre asseverar que, NÃO se TRATA de PRIVILEGIAR GARANTIAS INDIVIDUAIS, ao contrário, busca-se, essencialmente, ASSEGURAR a OBSERVÂNCIA de PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, bem como de REGÊNCIA da ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. Isto é, o INTERESSE PÚBLICO subjacente à espécie é a SEGURANÇA JURÍDICA e a LEGALIDADE que DEVEM NORTEAR a CONDUTA PÚBLICA.

Neste contexto, o PODER de AUTOTUTELA ADMINISTRATIVO NÃO é ABSOLUTO e IRRESTRITO, devendo RESPEITAR as LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS, impondo a necessidade de observância da legislação de regência para se operar a rescisão contratual.

Não é outro, aliás, o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CESSÃO DE USO DE IMÓVEL. RETOMADA DO BEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, os atos da Administração Pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deverão ser precedidos de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
3. Agravo regimental não provido. (ARE 674663 ED, Relator: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 12-09-2012 PUBLIC 13-09-2012 – grifo nosso).

No mesmo sentido encontra-se a JURISPRUDÊNCIA dos TRIBUNAIS SUPERIORES, como se pode observar a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO MUNICIPAL QUE REVOGA TERMO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA. 1.
(...) 2. A concessão de uso de bem público, ainda que dada mediante lei municipal, não dá direito adquirido de fruição até o termo ad quem estipulado legalmente, visto que, a qualquer tempo, a administração pode auferir descumprimento dos requisitos legais, constatado pela falta do interesse público na sua manutenção, o que deve ser precedido de processo administrativo respeitando o contraditório a ampla defesa.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, APELAÇÃO 0412811-77.2014.8.09.0011, Rel. Dr. Delintro Belo De Almeida Filho, Aparecida de Goiânia - Vara da Fazenda Pública Municipal, julgado em 11/06/2018, DJe de 11/06/2018 – grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA RATIFICADA.
A rescisão unilateral de contrato pela administração, por interesse do serviço público, afigura-se possível e legítima, desde que precedida de procedimento regular, com oportunidade de defesa. É de se reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que rescinde unilateralmente contrato administrativo de prestação de serviços — válido e vigente — por meio de simples comunicação, sem lastro em prévio procedimento administrativo
. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00005609020158110047 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 07/05/2018 – grifo nosso).

Conclui-se, portanto, pela irregularidade na rescisão do contrato administrativo, sendo a DECLARAÇÃO de NULIDADE da RESCISÃO UNILATERAL procedido pela Requerida através da Notificação Extrajudicial que possui como “
Referência
” o “
Encerramento do Contrato de Cessão de Uso de Área no 002/2017
”, MEDIDA que se IMPÕE!

“
Ex Positis
”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DECLARO a NULIDADE da RESCISÃO UNILATERAL procedido pela Requerida SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A através da Notificação Extrajudicial que possui como “
Referência
” o
“Encerramento do Contrato de Cessão de Uso de Área no 002/2017”,
bem como CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 44222806 - Pág. 1-9. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

CONDENO a Requerida SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A ao PAGAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS e ISENTO o Requerido MUNICÍPIO DE SINOP ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

CONDENO a Requerida SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais FIXO em 10% (dez por cento) “
sobre o valor atualizado da causa
”, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I, III e IV, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Requerido MUNICÍPIO de SINOP ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Município só seriam analisados caso julgado improcedente o pedido principal, em razão do estabelecimento da ordem de preferência entre os pedidos. Assim, não há que se falar, propriamente, em sucumbência quanto ao pedido subsidiário, pois sua análise restou prejudicada, diante do acolhimento do pedido principal.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, ENCAMINHEM-SE os autos, nos termos do art. 496, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REMESSA NECESSÁRIA desta SENTENÇA.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 296384357), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 296384361):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos em ID. 155249548 por
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A.
em face da SENTENÇA de ID. 154006880 que julgou procedente o pedido do Autor/Embargado para declarar a nulidade da rescisão unilateral do Contrato de Cessão de Uso de Área no 002/2017.

A Embargante alega, em síntese, omissão quanto: (i) à aplicação da Lei no 14.133/2021 em substituição à Lei no 8.666/93; (ii) ao fato de que houve concessão da área aeroportuária à iniciativa privada, momento em que o contrato perdeu a natureza de contrato administrativo e passou a ser regulado pelo regime de direito privado.

CONTRARRAZÕES em ID. 155577572.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em análise, verifica-se que não há qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração. O que se observa, em verdade, é a nítida pretensão da parte Embargante em rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos Embargos Declaratórios.

A Embargante sustenta, inicialmente, suposta omissão quanto à aplicação da Lei no 14.133/2021. Contudo, tal alegação não merece prosperar. A fundamentação da sentença baseou-se, essencialmente, nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV da CF), que são aplicáveis independentemente da legislação ordinária vigente. Ademais, a própria Lei no 14.133/2021, em seu art. 138, I, prevê que a extinção do contrato administrativo deve ser formalizada com a garantia do contraditório, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à fundamentação adotada.

Quanto à alegada omissão sobre a natureza jurídica do contrato após a concessão à iniciativa privada, tal matéria foi devidamente enfrentada na sentença. Como destacado no
decisum
, o poder de autotutela administrativa não é absoluto ou irrestrito, devendo respeitar as limitações constitucionais e a necessidade de observância da legislação de regência para se operar a rescisão contratual. Nesse sentido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AgInt no REsp 1650210/ES (Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 24/05/2019), mesmo nos casos de rescisão por interesse público é necessária a prévia oitiva do contratado.

Ademais, o fato de a Embargante ser concessionária de serviço público não afasta seu dever de observar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente quando suas decisões repercutem diretamente na esfera jurídica de terceiros, como no caso em tela. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os atos que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deverão ser precedidos de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa (ARE 674663 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).

O que se verifica, na realidade, é a insurgência da parte Embargante contra os fundamentos da decisão, buscando sua reforma pela via inadequada dos Embargos de Declaração. Como é cediço, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à modificação da decisão, salvo em situações excepcionais, quando presente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Quanto ao PEDIDO do Embargado de aplicação de multa por litigância de má-fé e caráter protelatório dos Embargos, DEIXO de APRECIÁ-LO no momento, sem prejuízo de posterior análise caso se verifique a reiteração de recursos manifestamente infundados.

“
Ex positis
”, CONHEÇO dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pois TEMPESTIVOS, contudo REJEITO-OS por não visualizar quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC na SENTENÇA objurgada, MANTENDO-A da forma que foi lançada.

Advirto a parte Embargante que a oposição de novos Embargos Declaratórios com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Município de Sinop, MT, sob a afirmação de que o Termo de Cooperação Técnica n.° 142/2015, que transferiu a gestão do aeroporto à municipalidade, foi formalmente rescindido em 27.09.2017, antes da assinatura do Contrato de Cessão de Uso n.° 02/20127, período no qual a operação aeroportuária estava sob a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, sendo, posteriormente, objeto de Concessão Pública firmada com a parte apelante, por meio do contrato n.° 002/ANAC/2019.

Afiança, nesse contexto, que ainda que o contrato questionado nos autos tenha sido firmado com o município, a relação jurídica válida passou a ser da concessionária, única detentora da administração, gestão e operação do aeródromo, não havendo que se falar em nexo de responsabilidade atual que justifique a permanência da municipalidade no polo passivo da ação.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade do regime jurídico administrativo e da inexistência de nulidade por ausência de processo administrativo prévio à rescisão unilateral, asseverando que se trata de uma concessionária privada de serviço público, sujeita ao regime jurídico privado, conforme previsto expressamente no contrato de concessão, o qual lhe conferiu não apenas a administração aeroportuária, mas a responsabilidade integral pela gestão de suas áreas comerciais, sob regime e direito privado.

Aduz que a sua relação com a parte apelada ocorre no âmbito contratual comum, pelas disposições do Código Civil e não pelo procedimento formal da Lei n.° 8.666/93, revogada pela Lei n.° 14.133/21.

Esclarece, ademais, que o modelo de concessão firmado entre a União e a parte apelante decorre de uma diretriz constitucional e legal de descentralização da atividade econômica, previsto no artigo 175, da Constituição Federal.

Justifica, outrossim, que a exigência de cumprimento, pela concessionária, de formalidades próprias da Administração Pública Direta, como a instauração de procedimento administrativo para rescisão de contrato precário, desvirtua o regime jurídico da concessão e colide frontalmente com o escopo da privatização.

Acrescenta que, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, a concessionária não possui as prerrogativas de poder público típicas de Estado, tais como a autotutela administrativa ou a imposição de sanções por via unilateral. Assim, ao receber a transferência dos contratos vigentes, estes passaram, a ser regidos integralmente pelo direito privado.

Salienta, nessa conjectura, que a parte apelante atuou dentro dos limites contratuais e que a tentativa de negociação não foi exitosa, motivo pelo qual notificou a parte apelada, extrajudicialmente, acerca da rescisão da cessão de uso, nos termos previstos no próprio contrato.

Apregoa, de outra parte, que em razão da natureza privada da relação contratual e da inviabilidade de anulação judicial do ato impugnado, conforme previsto no artigo 25, § 1° e § 2°, da Lei n.° 8.987/95.

Destaca, ainda, que diante da natureza precária do contrato, inexiste direito adquirido da parte apelada à permanência do imóvel, o que afasta, por conseguinte, eventual dever de indenização por benfeitorias, consoante cláusula 20, § 4°, do Contrato de Cessão de Uso.

Por essas razões, requer (ID. 296384364):

“o conhecimento e o
recebimento
da presente apelação com efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, §3o, do Código de Processo Civil, como medida necessária para evitar a consolidação de situação fática irregular e de difícil reversão, e, ao final, o
provimento do recurso
para que seja reformada integralmente a r. sentença, com a consequente improcedência de todos os pedidos formulados na petição inicial.

Subsidiariamente, na remota hipótese de eventual manutenção parcial do julgado, requer-se:

(i) O afastamento do reconhecimento de nulidade da rescisão contratual;

(ii) A exclusão de qualquer direito à indenização por benfeitorias, diante da expressa cláusula contratual e da ausência de prova técnica válida;

(iii) Bem como o reconhecimento do dever do apelado de compensar o uso gratuito da área durante o longo período de inadimplemento, com abatimento proporcional de qualquer valor que, porventura, venha a ser apurado em sede de liquidação.

Requer-se, ainda, o recebimento deste recurso no duplo efeito, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, e a condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais, conforme dispõe o art. 85, §§ 1o e 11, do mesmo diploma legal.

Pugna-se, também, pela intimação da parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, com a posterior remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que, nos termos do artigo 78, parágrafo único, da Lei n.° 8.666/93, haveria a necessidade de instauração de processo administrativo para rescisão do contrato, uma vez que ao estabelecer prazo de validade, a Administração Pública afasta a precariedade da cessão de uso, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso.

Subsidiariamente, ressalta que em caso de reforma da sentença, devem ser conhecidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça as matérias suscitadas na petição inicial, relacionadas à indenização pelas benfeitorias, não apreciadas pelo juízo singular, nos termos do artigo 1.013, § 1° e 2°, do CPC (ID. 296384367).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 299834898).

É o relatório.

DECIDO.

Do exame do processado, verifica-se que HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS ajuizou “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
”, em desfavor da SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. e do MUNICÍPIO DE SINOP, MT, por meio da qual busca a nulidade da rescisão unilateral realizada pela concessionária, na Notificação Extrajudicial que possui como referência o “Encerramento do Contrato de Cessão de Uso de Área n.° 002/2017” ou, caso não seja assim declarado, pugna pelo reconhecimento do direito de indenização pelas benfeitorias erigidas, bem como, que lhe seja assegurado o direito de retenção.

Em breve síntese, narra a petição inicial que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA firmou o Termo de Cooperação Técnica n.° 142/2015 com o MUNICÍPIO DE SINOP, MT, delegando-lhe a exploração do Aeroporto de Sinop. Nessa condição, o município celebrou o Contrato de Cessão de Uso de área n.° 002/2017, na data de 01.12.2017, com a parte apelante, tendo como objeto a concessão remunerada de uso do hangar de n.° 09, com área de 1.155 m2, pelo prazo de 120 meses, mediante contraprestação consubstanciada na construção de um Hangar, no valor aproximado de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a ser revertido em benefício do patrimônio público ao final da vigência do instrumento contratual.

Afirma, ainda, que por força do Contrato n.° 02/ANAC/2019, a SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A., passou a ser detentora dos direitos relativos à cessão de espaços dos complexos aeroportuários, com a sub-rogação integral de seus direitos e deveres. Em vista disso, no dia 21.10.2020, referida concessionária notificou extrajudicialmente a parte requerente, ora apelada, quanto à rescisão unilateral do termo de cessão, sem direito a qualquer forma de indenização, solicitando a desocupação da área no prazo de 15 (quinze) dias.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido “no sentido de DETERMINAR que o REQUERENTE se MANTENHA na POSSE sobre o BEM LITIGIOSO (hangar de no 09, com área de 1.155 m2, localizado no Aeroporto Municipal de Sinop “Presidente João Figueiredo), até o prazo final de vigência fixado no Contrato de Cessão de Uso de Área no 002/2017” (ID. 296383867).

Citado, o MUNICÍPIO DE SINOP, MT, postulou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva (ID. 296383877). Por sua vez, a SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A., ao contestar a ação, arguiu a ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE SINOP, MT, e, no mérito, postula pela improcedência dos pedidos iniciais e a revogação da liminar concedida (ID. 296383892).

Impugnada a contestação (ID. 296383899), a parte apelada pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 296384351), enquanto a parte apelante protestou pela produção de prova pericial e documental (ID. 296384353).

Sobreveio, então, a sentença já transcrita no relatório, que julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a nulidade da rescisão unilateral e confirmar a decisão liminar.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, a parte apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE SINOP, MT, afirmando que o contrato de cessão foi firmado após a rescisão do Termo de Cooperação Técnica n.° 142/2015, quando o município não possuía mais legitimidade e competência para atos de gestão e operação do aeroporto, bem como que, por força da concessão, a parte apelante passou a ser a única detentora da administração, gestão e operação do aeródromo, não havendo que se falar em nexo de responsabilidade atual que justifique a permanência da municipalidade no polo passivo da ação.

Para a análise da questão posta, a matéria em discussão será abordada a partir de três premissas, fundamentais para o deslinde jurídico do caso, considerando o regime jurídico do contrato de cessão e, por conseguinte, a legitimidade do ente público sob o ponto de vista contratual e da perspectiva indenizatória.

Com efeito, a legitimidade
ad causam
é uma das condições da ação referente ao autor e réu, de modo que é possível se afirmar, de maneira simples, que possui legitimidade ativa o titular da pretensão posta em juízo passiva aquele que se encontra sujeito àquela.

Assim, os litigantes terão legitimidade quando se verificar, a partir de uma análise abstrata, a semelhança entre as partes envolvidas na situação conflituosa e as que se encontram no processo.

No caso em discussão, como dantes descrito, o Contrato de Cessão de Uso de Área n.° 002/2017, foi firmado entre o MUNICÍPIO DE SINOP, MT, e o particular no dia 01.12.2017 (ID. 296383856), apresentando os elementos clássicos de um contrato administrativo, quais sejam: finalidade pública, cláusulas exorbitantes, prazos definidos, investimentos com reversão ao patrimônio público e outorga onerosa de uso de bem público.

Para ceder o uso da área, o município se vale do Termo de Cooperação Técnica n.° 142/2015, firmado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, atribuindo-lhe a gestão do Aeroporto Municipal de Sinop, MT (ID. 296383855).

Entretanto, à época da celebração do contrato discutido nesses autos, o MUNICÍPIO DE SINOP, MT, já não era o operador legítimo do aeroporto, uma vez que o Termo de Cooperação supramencionado foi rescindido, de forma consensual, na data de 28.09.2017, consoante publicado no Diário Oficial n.° 27116, de 02.10.2017 (ID. 296383897).

Assim, formalmente, o município celebrou contrato sobre bem público fora de sua esfera de competência funcional naquele momento, o que pode configurar vício de origem quanto à sua competência. Tal matéria (validade do instrumento de cessão de uso), porém, não foi colocada em discussão nos autos.

Com a celebração do Contrato de Concessão com a ANAC, a concessionária apelante passou a ser responsável pela gestão e exploração do Aeroporto de Sinop, com sub-rogação de contratos já firmados. Veja-se (ID. 296383896):

“[...]

Seção V - Das Fases de Realização do Objeto Subseção

I - Da Fase I-A

[...]

2.22.4. Caberá à Concessionária notificar todas as pessoas físicas e jurídicas que possuam contratos celebrados com o Operador Aeroportuário que envolvam a utilização de espaços no Complexo Aeroportuário, informando sobre a sua sub-rogação integral nos contratos. 2.22.5. A partir do 1o (primeiro) mês seguinte ao término do Estágio 2 os valores devidos em decorrência dos referidos contratos deverão ser pagos à Concessionária.

2.22.5. A partir do 1o (primeiro) mês seguinte ao término do Estágio 2 os valores devidos em decorrência dos referidos contratos deverão ser pagos à Concessionária.

[...]

Subseção I – Dos Deveres Gerais

3.1.7. assumir integralmente os Contratos que envolvam a cessão de espaços nos Complexos Aeroportuários integrantes do Bloco, conforme as condições contratadas, mediante sub-rogação integral dos seus direitos e deveres;

3.1.7.1. A partir da assinatura do Contrato de Concessão, a celebração de novos contratos, bem como a renovação e/ou aditamento de contratos existentes entre o Operador Aeroportuário e terceiros para contratação de serviços ou autorização de atividades comerciais, deverão ser encaminhados para aprovação da Concessionária.

3.1.7.2. Não serão sub-rogados os contratos celebrados pelo Operador Aeroportuário em desacordo com o presente Contrato de Concessão, especialmente o item 3.1.7.1, ou com a Portaria MTPA no 143, de 06 de abril de 2017.

[...]

11.2. A Concessionária assumirá todas as obrigações e direitos relacionados aos contratos que envolvam a utilização de espaços no Complexo Aeroportuário que tenham sido sub-rogados ao Operador Aeroportuário durante a Fase I-A. [...]”.

Partindo disso, sob o aspecto contratual, o MUNICÍPIO DE SINOP, MT, quando da rescisão unilateral do contrato de cessão de uso, operada no ano de 2020, não detinha qualquer competência para o ato, na medida em que a concessionária assumiu os contratos preexistentes, incluindo os riscos e obrigações da relação contratual originária.

Portanto,
a concessionária apelante é a única legitimada passiva quanto à rescisão questionada
, relacionada ao contrato sub-rogado, o que afasta a legitimidade
ad causam
do município.

Sob a perspectiva indenizatória, o julgador singular considerou a manutenção do município na lide, sob a conclusão de que pode ser responsabilizado por eventual indenização pelas benfeitorias.

Contudo, a premissa posta só seria admissível se comprovada sua culpa direta pela celebração indevida do contrato ou por induzir o particular em erro quanto à titularidade da área, o que não foi alegado pela parte apelada, nem comprovado nos autos.

Ademais,
sendo a concessionária a atual gestora do bem público e responsável pela relação contratual vigente, mediante concessão que prevê a assunção dos contratos anteriores, é dela o ônus por eventual indenização por benfeitorias
, conforme cláusulas já transcritas.

Dessa maneira, não se verifica a legitimidade do MUNICÍPIO DE SINOP, MT, na matéria posta em discussão, seja sob o aspecto contratual ou sob o indenizatório, o que impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda que, por constituir matéria de ordem pública, pode ser reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A propósito, colaciona-se o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONTOS INCONDICIONAIS. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.

1.
O Superior Tribunal de Justiça registra entendimento de que a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarado de ofício, sem que se tenha configurada a reformatio in pejus
.

2. O juízo de adequação que os Tribunal ordinários realizam com base na sistemática dos recursos representativos da controvérsia constitui meio idôneo ao exame de questões de ordem pública que possam modificar o resultado do julgamento.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp: 1493974 PE 2014/0289060-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2019)

Por oportuno, evidenciada a ilegitimidade do Município de Sinop, MT, pessoa jurídica de direito público, não subsiste a competência desta Câmara de Direito Público e Coletivo para a apreciação da regularidade do ato questionado, porquanto a discussão envolve a concessionária, pessoa jurídica de direito privado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PARA VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS – CONTRATO FIRMADO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de ação de cobrança envolvendo pessoas jurídicas de direito privado, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva do ente federativo e da Universidade do Estado de Mato Grosso, mostrando-se acertada, por conseguinte, o declínio de competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para a Vara Cível de feitos gerais”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017724-56.2019 .8.11.0000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/09/2020).

Demais disso, não se vislumbra eventual competência em razão da matéria, mormente pelo fato de que, a despeito de inicialmente firmado com base na Lei n° 8.666/93, o Contrato de Cessão de Uso, a partir da sub-rogação, passa a vigorar sob o regime jurídico de direito privado, não persistindo, em relação à concessionária, as prerrogativas presentes nos contratos regidos pelo regime jurídico administrativo.

Aliás, é o que prevê o artigo 25, § 2°, da Lei n.° 8.987/95, ao dispor que “os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente”, expressamente previsto no contrato de concessão (ID. 296383896):

“[...]

Seção II – Das Receitas Não Tarifárias

4.9. A Concessionária poderá explorar atividades econômicas que gerem Receitas Não Tarifárias, diretamente ou mediante a celebração de contratos com terceiros, em regime de direito privado.

4.9.1. A Concessionária deverá observar as normas vigentes que exijam, restrinjam ou condicionem a exploração de determinadas atividades.

4.9.2. Os seguintes itens básicos deverão estar disponíveis sem qualquer ônus para o Usuário: água potável, sanitários; fraldários; carrinhos de bagagem; transporte gratuito entre terminais não adjacentes (lado terra); equipamentos, acesso e auxílio a PNAE; posto de primeiros socorros e outros previstos pela regulamentação vigente.

4.10. A exploração de atividades econômicas que envolva a utilização de espaços no Complexo Aeroportuário seguirá o regime previsto no Capítulo XI – Da Utilização de Espaços no Complexo Aeroportuário.

[...]

CAPÍTULO XI - DA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS NO COMPLEXO AEROPORTUÁRIO

Seção I – Das Disposições Gerais

11.1. A Concessionária poderá celebrar com terceiros, prestadores de serviços de transporte aéreo, de serviços auxiliares ao transporte aéreo ou exploradores de outras atividades econômicas, contratos que envolvam a utilização de espaços no Complexo Aeroportuário, pelo regime de direito privado, observando-se a regulação vigente, bem como:

[...]

11.2. A Concessionária assumirá todas as obrigações e direitos relacionados aos contratos que envolvam a utilização de espaços no Complexo Aeroportuário que tenham sido sub-rogados ao Operador Aeroportuário durante a Fase I-A”.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada para, em reexame necessário,
r
econhecer a ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE SINOP
, MT, extinguindo a ação em relação ao referido ente público, sem resolução do mérito, nos termos do do artigo 485, inciso VI, do CPC e, por conseguinte,
declaro a INCOMPETÊNCIA desta Câmara de Direito Público e Coletivo para apreciar o presente recurso, declinando da competência às Câmaras Isoladas de Direito Privado
.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que a decisão agravada, ao afastar a legitimidade passiva do Município de Sinop, MT, sob o fundamento de que não seria mais o gestor do bem público à época da rescisão, transferindo tal responsabilidade exclusivamente à concessionária, ignora os princípios fundamentais do direito administrativo, especialmente a proteção da confiança, a responsabilidade objetiva do Estado e a vedação de enriquecimento sem causa.

Apregoa, nesse contexto, que é incontroverso que o contrato de cessão de uso foi celebrado pelo município e a parte agravante, este último agindo de boa-fé e confiando na regularidade do negócio jurídico celebrado com o ente público, criando expectativa legítima de uso do bem público pelo prazo de 120 (cento e vinte) meses, mediante investimento que seria revertido em benfeitoria ao patrimônio público ao final do contrato.

Assegura que em sua perspectiva subjetiva, a segurança jurídica protege a confiança legitima, de modo a preservar fatos pretéritos e eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão.

Salienta, ademais, que o Município de Sinop, MT, possui responsabilidade objetiva em relação aos atos contraditórios praticados que frustrem expectativas nutridas por indivíduos de boa-fé, o que prescinde de demonstração de culpa.

Afiança, por isso, que caso não seja declarada a nulidade da rescisão unilateral, o município deve ser condenado a indenizar a parte agravante, tendo em vista que se trata de cessão de uso com contraprestação que, em caso de rescisão, enseja o direito de indenização pelas benfeitorias.

Consigna, por derradeiro, que a sub-rogação da concessionária não elide a responsabilidade do município pelo ato por ele praticado e pelo período em que figurava como gestor do bem.

Por essa razão, requer “
seja determinada a intimação dos Recorridos, conforme o art. 1.021, § 2o, do CPC, e posteriormente, seja ofertado o juízo de retratação para que em face dos fundamentos levantados neste
Agravo Interno
seja reconhecida a legitimidade passiva do Município de Sinop. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer-se que o presente recurso seja submetido e incluído em pauta de julgamento pelo Órgão Colegiado, conforme regula o art. 1.021, § 2o, do CPC
” (ID. 302031896).

Nas contrarrazões, a SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. argumenta que não se aplica o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, pois não se trata de ato lesivo praticado por agente público no exercício de suas funções, na medida em que a notificação extrajudicial foi praticada pela concessionaria, que assumiu os riscos da exploração do serviço público, pugnando pelo não provimento do agravo interno (ID. 309058858).

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE SINOP, MT, que não é responsável pela rescisão questionada, não possui competência para gerir ou rescindir o contrato e que, sob o aspecto indenizatório, inexiste nexo causal que justifique a sua responsabilização, motivo pelo qual postula pelo não provimento do agravo (ID. 315066864).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 1017222-38.2020.811.0015, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE SINOP, MT, extinguiu a ação quanto ao referido ente público, sem resolução do mérito, de declarou a incompetência da Câmara de Direito Público e Coletivo para apreciar o recurso de matéria afeta ao direito privado.

Do exame da matéria exposta no agravo regimental, verifica-se que a insurgência recursal se ancora, essencialmente, na interpretação da parte agravante no sentido de que a exclusão do Município de Sinop ignora princípios fundamentais do direito administrativo, como a proteção da confiança, a responsabilidade objetiva do Estado e a vedação ao enriquecimento sem causa. Aduz que, mesmo com a sub-rogação da concessionária nos contratos firmados anteriormente à concessão.

Entretanto, tais fundamentos não se prestam a autorizar a pretensão veiculada.

Como cediço, a legitimidade para a causa também conhecida como legitimidade
ad causam
, é um dos pressupostos processuais de validade da relação jurídica instaurada em juízo. Trata-se de requisito indispensável para que o processo possa validamente alcançar o resultado útil pretendido pela parte demandante.

Assim, a ausência de legitimidade constitui pressuposto negativo da ação, cuja inobservância enseja o indeferimento do pedido com resolução de mérito, conforme previsão expressa do art. 485, VI, do CPC, e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, independentemente de provocação das partes, em qualquer grau de jurisdição. A jurisprudência pátria é uniforme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. CONDIÇÃO DA AÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
Sendo a legitimidade passiva ad causam condição da ação, seu exame não preclui, podendo e devendo ser apreciada pelo Tribunal de origem.
Precedentes. 2. Eventual desconsideração de personalidade jurídica não pode ser presumida, ou tacitamente decidida, necessitando de pronunciamento jurisdicional fundamentado, com demonstração dos requisitos legais. 3. O comparecimento espontâneo aos autos para responder não implica reconhecimento tácito da legitimidade, nem afasta a necessidade de manifestação do julgador sobre legitimidade passiva ou sobre desconsideração de personalidade jurídica. 4. Necessidade de o Tribunal de origem se manifestar sobre a alegação da parte, sob pena de ofensa à ampla defesa e ao contraditório. 5. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgRg no REsp: 1363772 RJ 2013/0013898-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONTOS INCONDICIONAIS. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.

1.
O Superior Tribunal de Justiça registra entendimento de que a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarado de ofício, sem que se tenha configurada a reformatio in pejus
.

2. O juízo de adequação que os Tribunal ordinários realizam com base na sistemática dos recursos representativos da controvérsia constitui meio idôneo ao exame de questões de ordem pública que possam modificar o resultado do julgamento.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp: 1493974 PE 2014/0289060-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2019)

O reconhecimento da ilegitimidade passiva, portanto, não se confunde com mérito da causa, tampouco implica valoração do direito material propriamente dito, mas decorre de um juízo de compatibilidade entre o objeto da demanda e a atribuição jurídico-subjetiva de responder pela pretensão deduzida.

No caso concreto, a discussão estabelecida nos autos envolve o Contrato de Cessão de Uso de Área n.o 002/2017, celebrado em 01.12.2017 entre o Município de Sinop, MT, e o ora agravante, tendo por objeto a cessão remunerada do uso de hangar localizado no Aeroporto Municipal "Presidente João Figueiredo", pelo prazo de 120 (cento e vinte) meses.

Conforme já destacado na decisão vergastada, todavia, à data da celebração do referido contrato o Município não mais detinha legitimidade para firmá-lo, pois o Termo de Cooperação Técnica n.o 142/2015, firmado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA/MT), havia sido formalmente rescindido em 28.09.2017, com publicação em 02.10.2017 (ID. 296383897). Ou seja, cerca de dois meses antes da assinatura do contrato ora impugnado, o Município já havia perdido, de forma expressa e definitiva, a competência para gerir o Aeroporto Municipal.

Assim, de forma objetiva e técnica, conclui-se que o contrato de cessão de uso foi celebrado sem que o Município detivesse a posse, guarda ou gestão do bem público em questão, circunstância que compromete desde a origem a validade do negócio jurídico, notadamente no aspecto da competência funcional da Administração. Trata-se, portanto, de vício de origem com possível reflexo na nulidade absoluta do ajuste,
tema, contudo, que não foi objeto da presente demanda, e tampouco do agravo interno
.

A celeuma posta neste recurso se restringe, desse modo, à legitimidade passiva do Município de Sinop, MT, para responder pelo ato de rescisão contratual ocorrido em 2020
, quando já se encontrava em vigor a concessão do aeroporto à SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A., em decorrência do Contrato de Concessão celebrado com a ANAC, documento também constante nos autos (ID. 296383896).

Nesse contexto, os documentos constantes do processado demonstram que a concessionária passou a deter a integralidade dos direitos e deveres relacionados aos contratos previamente celebrados envolvendo espaços no complexo aeroportuário, por expressa disposição contratual:

“[...]

Seção V - Das Fases de Realização do Objeto Subseção

I - Da Fase I-A

[...]

2.22.4. Caberá à Concessionária notificar todas as pessoas físicas e jurídicas que possuam contratos celebrados com o Operador Aeroportuário que envolvam a utilização de espaços no Complexo Aeroportuário, informando sobre a sua sub-rogação integral nos contratos. 2.22.5. A partir do 1o (primeiro) mês seguinte ao término do Estágio 2 os valores devidos em decorrência dos referidos contratos deverão ser pagos à Concessionária.

2.22.5. A partir do 1o (primeiro) mês seguinte ao término do Estágio 2 os valores devidos em decorrência dos referidos contratos deverão ser pagos à Concessionária.

[...]

Subseção I – Dos Deveres Gerais

3.1.7. assumir integralmente os Contratos que envolvam a cessão de espaços nos Complexos Aeroportuários integrantes do Bloco, conforme as condições contratadas, mediante sub-rogação integral dos seus direitos e deveres;

3.1.7.1. A partir da assinatura do Contrato de Concessão, a celebração de novos contratos, bem como a renovação e/ou aditamento de contratos existentes entre o Operador Aeroportuário e terceiros para contratação de serviços ou autorização de atividades comerciais, deverão ser encaminhados para aprovação da Concessionária.

3.1.7.2. Não serão sub-rogados os contratos celebrados pelo Operador Aeroportuário em desacordo com o presente Contrato de Concessão, especialmente o item 3.1.7.1, ou com a Portaria MTPA no 143, de 06 de abril de 2017.

[...]

11.2. A Concessionária assumirá todas as obrigações e direitos relacionados aos contratos que envolvam a utilização de espaços no Complexo Aeroportuário que tenham sido sub-rogados ao Operador Aeroportuário durante a Fase I-A. [...]”.

Com isso, a concessionária passou a ser a punica legitima para gerir, modificar, renovar ou rescindir os contratos envolvendo o uso dos espaços no aeroporto, inclusive o que ora se discute. E é precisamente o que ocorreu, pois
a notificação extrajudicial de rescisão partiu da concessionária, e não do ente municipal
.

A parte agravante, apesar disso, intenta justificar que, a despeito da perda de competência do município, este deveria responder objetivamente pelos danos decorrentes da rescisão, em nome da confiança legítima, dada a celebração do contrato original. Ocorre que tal tese não encontra amparo nos elementos probatórios dos autos.

Com efeito, não há qualquer alegação ou demonstração de que o Município tenha, dolosamente ou culposamente, induzido o agravante em erro quanto à sua legitimidade para firmar o contrato. Tampouco se aponta qualquer ato ativo da Administração municipal, após a perda da titularidade, que tenha contribuído para o agravamento da situação do particular. Assim, não há como imputar ao Município responsabilidade objetiva ou subjetiva pela conduta da concessionária, a quem cabia, por força contratual, a análise e a condução dos contratos sub-rogados.

Demais disso, conforme consignado na decisão agravada, por força do contrato de concessão, qualquer pretensão indenizatória pelos contratos sub-rogados, se existentes, deve ser direcionada exclusivamente à concessionaria, única responsável pelo ato de rescisão e pela gestão atual do espaço.

De outra parte, em relação à tese de enriquecimento sem causa do município não se sustenta. A parte agravante invoca que realizou investimentos para a construção de um hangar, porém não comprova em que medida essa benfeitoria foi revertida em proveito da municipalidade. Ao contrário, o bem permanece sob gestão da concessionária, e, se houve incorporação das benfeitorias ao patrimônio público, esta ocorreu em benefício do novo operador da infraestrutura aeroportuária, não havendo elemento que demonstre eventual proveito específico ou injustificado do ente municipal.

Desse modo, não se vislumbra qualquer razão para reforma da decisão monocrática questionada, impondo-se a rejeição do agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil.

No concernente à pretensão dos agravados para a majoração da verba honorária sucumbencial, não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quando não aplicados na decisão monocrática, desde que cabíveis, os honorários recursais podem ser majorados pelo colegiado ao negar provimento ao agravo interno (STJ - AgInt no AREsp: 2417405 ES 2023/0265195-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023).

Entretanto, na hipótese, considerando que a decisão questionada apenas extinguiu a ação em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, MT, em relação ao qual o juízo singular deixou, justificadamente, de arbitrar honorário de sucumbência, ainda que operada a inversão sucumbencial, inexistiu condenação desde a origem, conforme condição estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020). (Grifo nosso).

Dessa maneira, conclui-se como incabível o arbitramento da verba honorária, nessa ocasião, pela ausência de fixação desde a origem e, notadamente, por não inaugurar, o agravo interno, instância recursal. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. SÚMULA N. 735 DO STF. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO ART. 54, § 4o, DO CDC. INOVAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em regra, a interposição de recurso especial que tenha por objeto o reexame do deferimento ou indeferimento de tutela provisória, cuja natureza precária permite sua reversão pela instância de origem a qualquer momento. Incidência, por analogia, da Súmula n. 735 do STF. 2. Não se admite a revisão do entendimento firmado pela Corte de origem quando a controvérsia demandar a análise fático-probatória dos autos, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. É inviável, diante da preclusão consumativa, a análise de matéria não suscitada nas razões de recurso especial e trazida posteriormente, em agravo interno.4.
A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art . 85, § 11, do CPC.
5. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 2078762 MG 2023/0198766-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025